Tribunal: TJMT
Processo: 0004128-95.2015.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO - FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR – PROCESSAMENTO PELO MICROSSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – RATEIO DOS CUSTOS DA OBRA – CONTRATO DE ADESÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES – CONCORDÂNCIA MÚTUA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação recebido como Recurso Inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a legalidade do contrato firmado entre as partes de adesão de serviços comunitários de execução de pavimentação asfáltica, pelo que não há que se falar em contribuição de melhorias abstratamente.
2. Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), que estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
3. “A contribuição de melhoria é tributo cujo fato imponível decorre da valorização imobiliária que se segue a uma obra pública, ressoando inequívoca a necessidade de sua instituição por lei específica, emanada do Poder Público construtor, obra por obra, nos termos do art. 150, I, da CF/88 c/c art. 82 do CTN, uma vez que a legalidade estrita é incompatível com qualquer cláusula genérica de tributação.” (“ut” ementa do Acórdão do REsp 927.846/RS).
4. Caso dos autos que se distingue de mera contribuição de melhoria, pelo que oriunda de contrato válido e sem qualquer vício de consentimento, firmado entre as partes.
5. Destaco trecho da sentença do juízo a quo: “Em que pese as partes tenham discutido a cobrança promovida pelo Município de Água Boa em decorrência da obra denominada “Plano de Pavimentação Comunitário”, à luz do direito tributário, entendo que o caso em questão se enquadra em outra modalidade de relação jurídica. Afirmo isso porque, analisando detidamente os autos, verifico que foi celebrado entre a parte autora e o Município um verdadeiro contrato de prestação de serviços, consubstanciado no chamado “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o Município de Água Boa” (sic fls. 56), isso com escopo de implantar pavimentação asfáltica na frente do imóvel da parte autora, de modo que, tendo o Município cumprido sua parte na avença, entendo que o mesmo faz jus à contraprestação pactuada.
6. Rateio simples da obra que não caracteriza contribuição de melhorias, pelo que derivado de contrato firmado.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/2009.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[REGINALDA ROSA DA SILVA PADILHA - CPF: 032.057.681-75 (RECORRENTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020